Tribunal: STF
Processo: RE 102793
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
Previdência Social.
Trabalhador rural: dependentes. Pensão por morte.
Não têm direito os dependentes do trabalhador rural à pensão previdenciária se o óbito deste ocorreu anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 11/71.
Estabelecendo o art. 165, parágrafo único da EC nº 1 (art. 158, § 1º) da Constituição Federal, na sua redação original, que sem a correspondente fonte de custeio não seria criado, majorado ou estendido benefício compreendido na previdência social, não há de ter-se como abrangendo, o benefício da pensão, os dependentes do trabalhador rural falecido antes da Lei Complementar nº 11/71, eis que sequer anteriormente a ela havia o pagamento de contribuições com aquela destinação.
Precedentes: RE 100.880 (2ª. Turma) e 101.135 (1ª. Turma).
Recurso extraordinário conhecido e provido.